Tribunal: TJPA
Processo: 0818834-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818834-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN ROBERTO CANTAL ROSSI

AUTORIDADE COATORA: VEPMA - VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Segundo dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

2.

No que concerne a omissão arguida, em face do não conhecimento do
habeas corpus
por incompetência territorial e, consequentemente, não enfrentamento das teses de
bis in idem
e a prescrição executória da pena, não assiste razão ao embargante.

3.

Na hipótese, as alegações dos embargos são contraditórias ao acórdão vergastado que reconheceu a impossibilidade de conhecimento e enfrentamento do mérito do
writ
, em razão da incompetência desta Eg. Corte de Justiça, considerando que o processo de execução contra o qual se insurge o embargante está sob a jurisdição da Vara de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

4.

Não se vislumbra, portanto, a omissão alegada ou, ainda, obscuridade, ambiguidade e contradição, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, pretendendo, dessa forma, rediscutir a matéria, o que, contudo, não se permite em sede de embargos de declaração. Precedentes;

5.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 30 de março de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALAN ROBERTO CANTAL ROSSI
, contra decisão consubstanciada no V. Acórdão nº

, proferida por esta Seção de Direito Penal que, por unanimidade de votos, não conheceu a Ordem de Habeas Corpus nº 0818834-85.2022.8.14.0000.

Alega, o embargante, em suma, que o V. Acórdão apresenta omissão, uma vez que ao não conhecer do
writ
, por incompetência territorial desta Eg. Corte, não observou o precedente do Superior Tribunal de Justiça que firmou o entendimento segundo o qual: “
a competência para a execução penal cabe ao Juízo de condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada
” (CC n. 172.445 /RIO DE JANEIRO (2020/0118975-7). Assevera que a modificação de domicílio não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena. Afirma, ainda, que o aresto embargado contém vício por ter deixado de apreciar matéria de ordem pública, qual seja a extinção da pena pela ocorrência de
bis in idem
, bem como por não ter declarado, de ofício, a prescrição executória da pena, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso I e art. 112, do CP
.

Por esses motivos, requer acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para sanear os vícios apontados na inicial e, consequentemente, conhecer do
writ
.

Instada a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O Acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. impossibilidade de conhecimento por incompetência do tjpa. declinação de competência pela autoridade inquinada coatora para o juízo de execução penal da comarca de angra dos reis, no estado do rio de janeiro, com a respectiva remessa dos autos, onde passaram a tramitar desde o ano de 2018. matérias suscitadas que admitem recurso próprio. inadmissão do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. arguição de prescrição da pretensão executória. inviabilidade de exame por esta corte, considerando que os autos de execução penal tramitam em outro estado da federação. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Depreende-se dos autos que o processo de execução contra ao qual se insurge o paciente está hoje sobre a jurisdição da Vara de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, logo, tecnicamente, o Juízo inquinado coator é, em verdade, o Juízo de Direito da Vara de Execuções penais da Comarca de Angra dos Reis. Tal fato inviabiliza a análise do feito, dada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça, para expedir ordem de habeas corpus contra decisão/omissão de magistrado vinculado a Tribunal de outro Estado da Federação.

2.

As matérias suscitadas no presente
writ
deveriam ter sido deduzidas em sede de Revisão Criminal, como no caso da alegação de
bis in idem
, ou em sede de Agravo em Execução Penal.

3.

Acerca da questão referente à perda da pretensão executória, cabe frisar que, tratando-se de matéria de ordem pública, o não conhecimento do
writ
, em tese, não impediria a apreciação da matéria e eventual reconhecimento de ofício. No entanto, conforme ressaltado alhures, os processos de execução a que aludem os pedidos não se encontram encartados nos autos e tão pouco sob a jurisdição da Vara de Execução Penal, obstaculizando a análise segura das fases e marcos temporais necessárias ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Logo, a míngua de elementos de prova que permitam o enfrentamento seguro da controvérsia, bem como a impossibilidade material de fazê-lo, por encontrarem-se os autos tramitando em jurisdição diversa, inviabilizam o seu conhecimento.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime”.

Com efeito, segundo dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

No que concerne a omissão arguida, em face do não conhecimento do
habeas corpus
por incompetência territorial e, consequentemente, não enfrentamento das teses de
bis in idem
e a prescrição executória da pena, não assiste razão ao embargante.

Na hipótese, as alegações dos embargos são contraditórias ao acórdão vergastado que reconheceu a impossibilidade de conhecimento e enfrentamento do mérito do
writ
, em razão da incompetência desta Eg. Corte de Justiça, considerando que o processo de execução contra o qual se insurge o embargante está sob a jurisdição da Vara de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Não se vislumbra, portanto, a omissão alegada ou, ainda, obscuridade, ambiguidade e contradição, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, pretendendo, dessa forma, rediscutir a matéria, o que, contudo, não se permite em sede de embargos de declaração.

É cediço que

"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(
EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ
, Rel. Ministro
Moura Ribeiro
, 5ª T., DJe 6/9/2013).

Co
mo bem salientou o representante do
Parquet,
em sua manifestação (doc. ID nº 12361847): “
O que se percebe, na verdade, é que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende sua reforma, subvertendo o desiderato dos aclaratórios. (...) Não obstante as ponderações da defesa do embargante inclusive com a menção a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, comungando do entendimento exposto na decisão recorrida, o Ministério Público do Estado do Pará entende que o Tribunal de Justiça do Estado não tem competência para conhecer de writ impetrado em razão de processo de execução em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Angra dos Reis. Com efeito, apesar de prosperar a tese invocada de que o fato de o apenado residir em outra Comarca não altera ipso facto a competência para a execução da pena, o embargante despreza que segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, o que na hipótese, resta respeitada, vez que foi instaurado processo de execução na comarca de Angra dos Reis (Processo nº 0007177-35.2022.819.0003), onde tramita a execução da reprimenda. Desse modo, não há como ser reconhecido qualquer vício na decisão embargada que, aliás, apenas salvaguarda os direitos do embargante de ver os incidentes da execução julgados na comarca onde reside, o que segundo consta dos autos, se deu no ano de 2018. Assim, a peça defensiva provoca desnecessário tumulto processual, vez que maneja os embargos de declaração por simplesmente discordar dos termos da decisão embargada. Diante dessas considerações, é imperioso o reconhecimento de que os aclaratórios refogem de seu escopo. Posto isso, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça signatário, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração”.

Ad argumentandum
, conforme assentado no aresto, os processos de execução mencionados pelo embargante/paciente não se encontram encartados nos autos e tão pouco sob a jurisdição da Vara de Execução Penal deste Estado, obstaculizando a análise segura das fases e marcos temporais necessárias ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória arguida. Logo, a míngua de elementos de prova que permitam o enfrentamento seguro da controvérsia, bem como a impossibilidade material de fazê-lo, por encontrarem-se os autos tramitando em jurisdição diversa, tornou-se inviável o conhecimento do
writ
.

Assim sendo, não se vislumbra a omissão arguida, ou qualquer contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo da embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
c
onheço e rejeito os embargos declaratórios
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém. (PA), 28 de março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/03/2023